Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-73.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em regra, os recursos relacionados ao ECA possuem apenas efeito devolutivo, somente sendo possível a atribuição de efeito suspensivo quando comprovado o perigo de dano irreparável a ser experimentado pelo adolescente (art. 215), o que não ocorreu na espécie.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria do ato infracional correlato ao crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33, “caput”), especialmente em razão das declarações consistentes das testemunhas e das imagens registradas pela equipe policial, tem-se por incabível o pleito absolutório.
3. Mostra-se adequada a medida socioeducativa de internação em estabelecimento educativo diante do uso abusivo de drogas e da incapacidade da família na sua ressocialização, estando o jovem evadido da escola, além de possuir diversas passagens e já lhe ter sido aplicadas outras medidas socioeducativas, sem evidências de que tenha progredido na reeducação e na ressocialização (ECA, art. 112, VI e § 1o).
4. Recurso conhecido e desprovido.